Tribunal: TJES
Processo: 5007630-93.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007630-93.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIO SANTOS ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO POR MAIS DE TRINTA DIAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais. Autor alegou interrupção do serviço de internet por mais de trinta dias, apesar das reiteradas solicitações de reparo. Sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de internet por parte da empresa requerida, justificando a indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de compensação moral é proporcional aos danos sofridos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Restou comprovada a falha na prestação do serviço de internet, com interrupção injustificada superior a trinta dias, o que caracteriza desrespeito aos direitos do consumidor, conforme evidenciado pelos diversos protocolos de atendimento apresentados e não impugnados pela requerida.
4. A alegação de que a suspensão decorreu de eventos climáticos não elide a responsabilidade da prestadora de serviços, ante a ausência de comprovação efetiva de caso fortuito ou força maior.
5. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não se prestam como prova hábil para desconstituir a veracidade dos fatos narrados pelo autor, nos moldes da jurisprudência consolidada.
6. O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional ao tempo de interrupção do serviço e à essencialidade do serviço de internet, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme parâmetros do STJ e do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção injustificada do serviço de internet por período superior a trinta dias caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Telas sistêmicas unilaterais não se prestam como prova suficiente para desconstituir alegações comprovadas por protocolos de atendimento não impugnados.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007630-93.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FÁBIO SANTOS ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO POR MAIS DE TRINTA DIAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais. Autor alegou interrupção do serviço de internet por mais de trinta dias, apesar das reiteradas solicitações de reparo. Sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de internet por parte da empresa requerida, justificando a indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de compensação moral é proporcional aos danos sofridos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Restou comprovada a falha na prestação do serviço de internet, com interrupção injustificada superior a trinta dias, o que caracteriza desrespeito aos direitos do consumidor, conforme evidenciado pelos diversos protocolos de atendimento apresentados e não impugnados pela requerida.
4. A alegação de que a suspensão decorreu de eventos climáticos não elide a responsabilidade da prestadora de serviços, ante a ausência de comprovação efetiva de caso fortuito ou força maior.
5. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não se prestam como prova hábil para desconstituir a veracidade dos fatos narrados pelo autor, nos moldes da jurisprudência consolidada.
6. O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional ao tempo de interrupção do serviço e à essencialidade do serviço de internet, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme parâmetros do STJ e do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção injustificada do serviço de internet por período superior a trinta dias caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Telas sistêmicas unilaterais não se prestam como prova suficiente para desconstituir alegações comprovadas por protocolos de atendimento não impugnados.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
FÁBIO SANTOS ROCHA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
na qual o autor alega, em apertada síntese, que é cliente da requerida e possui plano de serviço de internet em situação regular. Narra que, em 16/03/2024, houve interrupção dos serviços por falha técnica, sendo aberta ordem de reparo com prazo de 24h, o qual não foi cumprido. Relata que realizou diversas ligações à empresa, mas o serviço só foi restabelecido em 20/04/2024. Diante disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 12847298), a requerida suscitou preliminares, além de impugnar o mérito, afirmando a inexistência de falha na prestação dos serviços e de dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12847302), com o seguinte dispositivo:

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO

a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) corrigidos pela taxa SELIC, a partir do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12847303), ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defendeu a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como do dever de indenizar.Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID 12847307), pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12847304.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à
preliminar de ilegitimidade ativa
, sustenta a recorrente que o titular da linha seria pessoa jurídica distinta do autor. Todavia, conforme bem observado na sentença, restou demonstrado que o serviço é utilizado como destinatário final pelo autor, e que este sofreu diretamente os efeitos da falha, o que atrai a incidência das normas do CDC.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida
.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

O acervo probatório revela que o autor permaneceu por mais de 30 dias sem acesso à internet, apesar de ter acionado reiteradamente a prestadora, conforme comprovado por múltiplos protocolos de atendimento não impugnados especificamente.

A alegação da ré de que a interrupção decorreu de eventos climáticos adversos não afasta sua responsabilidade, sobretudo diante da essencialidade do serviço de internet e do longo período de inatividade.

As telas sistêmicas juntadas pela requerida, por sua natureza unilateral, não têm força probatória robusta para afastar os elementos constantes nos autos. A jurisprudência já reconhece que tais documentos não comprovam, por si, o regular funcionamento do serviço ou a inexistência de falha.

Assim, constatada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar é evidente.

Quanto ao valor da indenização, a quantia fixada pelo juízo de origem — R$ 3.000,00 — observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o tempo de inatividade e a função pedagógica da condenação, sem se mostrar irrisória ou exorbitante. A manutenção do valor, portanto, é de rigor, conforme Enunciado n.º 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES.

Ademais, conforme o Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se aplica perfeitamente ao caso em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)